Tribunal: TJDFT
Processo: 0735196-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AFASTADA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.

2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.

3. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

4. Em março de 2022, foi afetado ao rito dos repetitivos a questão referente a "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema 1132). Em decisão proferida em maio de 2022, o STJ afastou a suspensão dos processos em curso referente ao Tema 1132.

5. Em agosto de 2023 o Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou o Tema 1.132. A Corte fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Todavia, ainda não houve a publicação do acordão, o que dificulta a compreensão adequada do sentido e alcance do entendimento firmado.

6. Recurso conhecido e desprovido.